Tribunal: CARF
Processo: 10530.724113/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. SUMULA 02, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
Opera-se a decadência quando o Fisco deixa de constituir o crédito tributário dentro do quinquênio legal que possui para fazê-lo. Não configurada.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO RECONHECIDA.
Prescrição pode ser definida como a perda do direito que o Fisco tem para cobrar um crédito tributário já definitivamente constituído. No curso de um processo administrativo tributário que questiona a validade do crédito não há sequer o termo inicial da contagem de tal prazo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. SUMULA 11, CARF.
Prescrição intercorrente seria a que ocorre no curso do processo. Sumula CARF é clara ao delimitar que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS.
O conjunto probatório apresentado é insuficiente para infirmar o lançamento.
Depósitos em conta corrente de origem não comprovada. LANÇAMENTO MANTIDO.
O artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, dispõe que se presume omissão de receita ou de rendimentos os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
Manutenção do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724113/2009-14
ACÓRDÃO
2001-007.681 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. SUMULA 02,
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária.
DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
Opera-se a decadência quando o Fisco deixa de constituir o crédito
tributário dentro do quinquênio legal que possui para fazê-lo. Não
configurada.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO RECONHECIDA.
Prescrição pode ser definida como a perda do direito que o Fisco tem para
cobrar um crédito tributário já definitivamente constituído. No curso de
um processo administrativo tributário que questiona a validade do crédito
não há sequer o termo inicial da contagem de tal prazo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. SUMULA 11, CARF.
Prescrição intercorrente seria a que ocorre no curso do processo. Sumula
CARF é clara ao delimitar que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS.
O conjunto probatório apresentado é insuficiente para infirmar o
lançamento.
Depósitos em conta corrente de origem não comprovada. LANÇAMENTO
MANTIDO.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.681 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724113/2009-14
2
O artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, dispõe que se presume omissão de
receita ou de rendimentos os créditos em contas bancárias, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
Manutenção do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Honório Albuquerque de Brito, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de no 0510200/00085/09 – fls. 5/14 – lavrado em
desfavor de pessoa física, no valor originário de R$ 1.124.120,17 (um milhão cento e vinte e
quatro mil cento e vinte reais e dezessete centavos) referente a IRPF ano-calendário de 2006
decorrente de supostas omissões de rendimentos relacionados à atividade rural, bem como
depósitos em conta corrente de origem não comprovada. Foi aplicada multa de 75%.
Às fls. 755/762 é interposta Impugnação ao Auto de Infração a qual foi julgada
improcedente pela DRJ – fls. 1.161/1.164 cujo acórdão foi ementado como consta abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.681 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724113/2009-14
3
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A origem dos depósitos bancários deve ser comprovada com documentos hábeis e idôneos.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Os rendimentos comprovados com as notas fiscais dos adquirentes da produção agrícola não
podem ser afastados sob a alegação desacompanhada de provas hábeis de que se trataria de
rendimentos de terceiros, especialmente quando depositados em conta bancária pessoal do
produtor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Interposto recurso voluntário – fls. 1.180/1.191 – foi alegado, fundamentalmente,
prescrição intercorrente, decadência do crédito tributário e insubsistência dos valores lançados
uma vez que o Recorrente trabalha como corretor de café e teria demonstrado sua atividade por
meio dos documentos juntados aos autos.
Em razão do tempo decorrido entre a apresentação do recurso e a presente data foi
interposto o Mandado de Segurança de no 1013505-09.2024.4.01.3307 – fls. 1.207/1.224 – que
teve como um dos objetivos que o recurso voluntário fosse apreciado o quanto antes por este
egrégio Conselho. Proferida sentença foi determinado que o presente caso fosse apreciado em 30
dias, tendo sido o processo pautado para julgamento assim que o CARF foi intimado da
mencionada decisão em cumprimento à ordem judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação ao princípio do não
confisco relativo aos valores exigidos a título de multa.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.681 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724113/2009-14
4
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da
CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”

É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – PRELIMINARES
Conforme delimitado no relatório, o Recorrente alega ter ocorrido a prescrição
intercorrente ou ainda a decadência incidental do crédito tributário. É ver:

“Segundo o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, a Fazenda Pública tem um prazo de 5
(cinco) anos para promover a ação de cobrança de seus créditos, contados de sua constituição
definitiva. O Recorrente ofertou Impugnação Administrativa tempestiva, tendo essa sido
protocolada em 14/12/2009. Ocorre que a manifestação da DRJ foi objeto de intimação apenas
em 31/07/2018, cerca de NOVE anos depois. Certamente, a Receita Federal perdeu o direito de
cobrança da atuação e consequente proposição de Execução pelo decurso de mais de 5 anos da
Impugnação ofertada, ocorrendo, portanto, A PRESCRIÇÃO (art. 174/CTN).
Contudo, apesar do simples reconhecimento dessa realidade por causa da previsão do art. 151,
III/CTN, a jurisprudência administrativa tributária vem entendendo que, com a impugnação
tempestiva, não há constituição definitiva do crédito. Então, se não há constituição do crédito, só
nos resta a verificação de decadência.”

As alegações não merecem prosperar. Inicialmente é importante trazermos à baila
o conceito de prescrição previsto no Art. 174 CTN: trata-se da perda do direito que o Fisco tem
para cobrar um crédito tributário já definitivamente constituído. Considera-se definitivamente
constituído um crédito tributário que não tenha sido objeto de impugnação e já vencido ou, caso
tenha sido impugnado, após proferida decisão administrativa irrecorrível que o ratifique, ainda
que parcialmente.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.681 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724113/2009-14
5
Como no presente caso foi ofertada defesa dentro do prazo legal o crédito somente
restará definitivamente constituído após o encerramento da discussão no CARF e não há prazo
legal para que isso ocorra, ao menos não para fins de reconhecimento de prescrição.
Caso o crédito tributário estivesse definitivamente constituído ele já poderia ter
sido cobrado pela Autoridade Fiscal responsável com o ajuizamento de ação de Execução Fiscal e
eventual constrição patrimonial do devedor, tendo em vista que nos termos do Art. 184, CTN a
totalidade dos bens do devedor respondem pelo seu pagamento, mas isso não aconteceu.
Ainda que fosse o caso de se alegar a ocorrência de prescrição intercorrente –
aquela verificada no curso do processo – também é forçoso o seu não reconhecimento tendo em
vista o disposto na sumula 11 do CARF, de observância obrigatória para os Conselheiros:

“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Insatisfeito, o Recorrente prossegue sua defesa afirmando que caso não seja
reconhecida a prescrição, deve ser reconhecida a decadência do crédito tributário, abaixo
transcrição de trecho nesse sentido da defesa apresentada:

“De acordo com o CTN, a Fazenda Pública tem a prerrogativa de constituir do crédito
tributário no prazo de 05 anos da ocorrência do fato gerador, nos casos de lançamento por
homologação (art. 150, §4°), ou, 05 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando o lançamento se dá na modalidade
direta (art. 173, I), como é o caso em questão, devido à autuação.
Ora se com a proposição da Impugnação tempestivamente o crédito não mais está
constituído, necessariamente, a Receita Federal deve decidir sobre a sua constituição definitiva no
prazo de 05 anos do lançamento de ofício, na forma do art. 173, pu/CTN, o que, na presente
situação, se daria da seguinte forma:
a) Impugnação Administrativa: 14/12/2009
b) Início do prazo decadencial: 01/01/2010
c) Fim do prazo decadencial: 01/01/2015
d) Notificação do contribuinte: 31/07/2018
e) Ocorrência da decadência tributária.
Essa perspectiva é reforçada pela prerrogativa de autotutela que é atribuída à Administração
Pública Federal e que, de igual modo, se insere no âmbito da decadência, prevista no art. 54 da
Lei n° 9.784/99:
Art 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má -fé.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.681 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724113/2009-14
6
Ademais, a Lei n° 11.457/2007 que disciplina a Administração Tributária Federal, em seu art.
24, categoricamente determina que:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte.
Desse modo, como a constituição definitiva exige a notificação regular do sujeito passivo
(arts.142 a 145/CTN) e essa apenas se deu em 31/07/2018, está consolidada a DECADÊNCIA, na
forma do art. 173, pu/CTN. Essa perspectiva visa garantir o comando constitucional do art. 50,
LXXVIII, onde é garantido "[...]a todos, no âmbito judicial ou administrativo são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Novamente, importante sermos didáticos nesse caso. A decadência tributária
ocorre quando a autoridade administrativa não constitui o crédito tributário dentro do quinquênio
legal que dispõe para tanto. A sua consequência é a extinção do crédito, nos termos do Art. 156,
V, CTN.
Ou seja, não necessariamente se não for reconhecida a prescrição a decadência é o
instituto que deverá ser aplicado, como pretende o Recorrente. No caso em comento não há que
se falar em decadência uma vez que o Auto de Infração que exige valores relativos ao IR do ano-
calendário de 2006 foi lavrado em 2009 – fls. 5/14, respeitado, portanto, o prazo de 05 anos
previsto no Art. 173, I, CTN, nem tampouco há que se falar em prescrição uma vez que ela tem
como termo inicial de contagem a constituição definitiva do crédito tributário, o que ainda não
aconteceu. A sumula 622, STJ é bastante clara nesse sentido:

“A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição
do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a
impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela
Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança
judicial.”

Afastadas todas as alegações preliminares, passaremos ao mérito.

III – DO MÉRITO
Conforme delimitado no relatório, a controvérsia dos autos cinge-se à omissão de
rendimentos relacionados à atividade rural, bem como depósitos em conta corrente de origem
não comprovada, tendo sido aplicada multa de 75%.
Inicialmente o sujeito passivo alegou que do montante fiscalizado, R$ 770.429,96
depositados em suas contas bancárias seriam valores provenientes de “disponibilidade
financeira”, ou seja, dinheiro em espécie que ele detinha e que foi depositado nas instituições
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.681 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724113/2009-14
7
financeiras ao longo de 2006 e informou ainda que tais valores teriam sido declarados e
devidamente tributados.
Ocorre que tais alegações não foram repisadas em seu recurso voluntário tendo, ao
contrário, o então Impugnante reconhecido uma parcela como incontroversa e solicitado o seu
parcelamento. Importante frisar que esse montante foi decotado do presente caso e seguiu para
cobrança no PTA de no 10530-727.395/2018-94.
Em seu Recurso apresentado é alegado que o contribuinte além de exercer a
atividade de produtor rural também atua como corretor de café realizando operações formais e
informais e que informalmente realizava a venda de café de pequenos produtores locais com as
indústrias cafeicultoras ou exportadoras e que os valores depositados em sua conta seriam daí
decorrentes.
Com o objetivo de comprovar suas alegações informa que nem sempre foi emitida
nota fiscal para as transações, mas apenas contratos – assinados apenas pelo Recorrente ou sua
consorte – e recibos – modelos adquiridos em qualquer papelaria – assinados pelos produtores
acompanhado de comprovantes de saque em valores semelhante aos que ingressaram na conta
do então Autuado.
A partir desse raciocínio constrói uma narrativa segundo a qual os valores não
poderiam ser decorrentes de omissão de receitas proveniente de atividade rural, uma vez que o
café não teria sido por ele produzido em sua propriedade. Salienta que o valor constante nos
contratos não corresponde aos que efetivamente foram depositados em suas contas em razão da
extrema volatilidade do preço do café e que não teria havido a ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda, pugnando pelo cancelamento do crédito tributário uma vez que teria havido
mero fluxo patrimonial em suas contas e não aquisição econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza.
Em suma, nada de novo é alegado no Recurso Voluntário que não tenha sido
ventilado na Impugnação ao Auto de Infração.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido, em suma, os documentos trazidos pelo sujeito
passivo não são suficientes para descaracterizar o lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

“Art. 114.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.681 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724113/2009-14
8
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Abaixo, teor da decisão da DRJ:

“O artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, dispõe que se presumem omissão de receita ou de
rendimentos os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. O § 3o deste dispositivo estabelece que os
depósitos devem ser analisados individualmente, e por isso a prova da sua origem deve ser
também individualizada, através de documentação que permita identificar o crédito pela sua
data e valor.
O contribuinte afirma que parte dos depósitos em sua conta provieram da intermediação na
venda de café. Não apresenta, porém, provas hábeis. Os contratos que anexa, além de estarem
desacompanhados das notas fiscais, como ele próprio admite, não permitem estabelecer uma
correlação de data e valor com os depósitos em questão. Ademais, se trata de cópias assinadas
somente pelo próprio impugnante. Não são também hábeis os recibos de terceiros,
desacompanhados de qualquer outro elemento de prova. Como documentos particulares de
caráter declaratório, os recibos são provas meramente relativas. Válidos entre as partes para
efeito de quitação de débitos, são insuficientes, perante terceiros, como prova do pagamento
que atestam, competindo ao interessado comprová-los através de provas materiais. É o que
decorre do artigo 368 do Código de Processo Civil: (grifos nossos)
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. (grifei).
Alega que transferira para os vendedores os valores depositados em sua conta nestas
operações. Também não comprova este fato nem procura relacionar estes recibos com os
depósitos. Mesmo porque o que deve ser comprovado é a origem dos depósitos, e não a
destinação dos saques. A prova de pagamentos a terceiros sem prova hábil da operação que
lhe deu causa não exclui a hipótese de que os créditos correspondam a rendimentos do titular
da conta, como se presume por força de lei. (grifos nossos)
Assim como não comprova a origem dos depósitos, não comprova também que parte dos
rendimentos da atividade rural constatados pela fiscalização seja proveniente da venda da
produção de terceiros, como alega. As notas fiscais em seu nome são provas robustas de que a
produção vendida é sua própria. Contra estas provas oferece apenas alegações e documentos
inábeis.”

Por fim, quanto a alegação segundo a qual haveria ofensa ao princípio do não
confisco, o ponto não foi conhecido.

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.681 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724113/2009-14
9

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto as alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade, rejeito a preliminar de decadência e prescrição e, no mérito,
NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1194
DF CARF MF
Original